Tribunal: TJDFT
Processo: 0757563-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 3.320/04. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 14%. IMPUGNAÇÃO AOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a realizar o pagamento retroativo da Gratificação de Titulação - GTIT - à parte autora, no patamar de 14% (quatorze por cento), de março de 2015 a fevereiro de 2017. Sustenta o recorrente que a concessão da gratificação carece de regulamentação. Aduz ainda que as análises e concessões da GTIT encontravam-se suspensas desde agosto de 2014 ,em face do Parecer no 0203/2014-PROPES/PGDF. Aduz ainda que é necessária a apresentação de títulos diversos para a percepção cumulativa da gratificação. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. A Lei Distrital no 3.320/2004 reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e instituiu a Gratificação de Titulação, regulamentada pela Portaria no 194, de 31/12/2004, sendo devido o pagamento àqueles que comprovem possuir os requisitos. Não é dado à Administração suspender a aplicabilidade de texto normativo, sob qualquer justificativa, sem a devida autorização legal, e tampouco submeter o administrado a suportar prejuízos decorrentes da redução de seus proventos de forma indeterminada, em razão de sua própria omissão. Demais disso, “O Poder Regulamentar não é limitador de eficácia da lei, mas apenas tem o objetivo de explicá-la, detalhá-la, para a sua correta execução. Desse modo, a ausência de norma regulamentadora não pode constituir obstáculo à eficácia da lei desde o início de sua vigência.” (Acórdão 1267586, 07243226220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. No que se refere aos títulos apresentados, cumpre observar que já houve o reconhecimento administrativo de sua validade, bem assim do percentual a que faz jus a autora (14%), conforme ID 37571278. Portanto, não cabe ao Distrito Federal fazer qualquer impugnação nestes autos quanto ao percentual já reconhecido, sob pena de configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade. No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.